Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708349-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONY VIANA ESTEVAM AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simony Viana Estevam contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 226263888 do processo n. 0754473-80.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, na qual pretendia compelir a ré a custear sua cirurgia bariátrica (gastroplastia por videolaparoscopia). Em suas razões recursais (ID 69540490), sustenta a agravante que padece de “obesidade mórbida em grau III (CID 10 E. 66), passou por tratamento para o combate da moléstia por mais de 2 (dois) anos com o endocrinologista e nutricionista, sem sucesso, e, atualmente, possui doenças que foram acarretadas pela enfermidade, como diabetes mellitus, HAS, SAHOS, esteatose hepática moderada e depressão”. Aduz que “o procedimento cirúrgico é a única alternativa eficaz para evitar o agravamento do seu estado de saúde”. Descreve que “a Lei n. 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 35-C, inciso I, determina ser obrigatória a cobertura, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência”. Entende que “a negativa do plano de saúde a expõe a risco de vida inaceitável, em desacordo com os direitos garantidos pela Lei dos Planos de Saúde e pelo Código de Defesa do Consumidor, o que não pode ser admitido”. Aponta que “os impactos emocionais e físicos atualmente experimentados são inúmeros e geram risco de evolução para outras enfermidades ainda mais graves”. Alega que “a ausência do risco à vida, atestada a necessidade do tratamento, não é justificativa para que o plano de saúde não forneça o tratamento médico pleiteado ou que demore a fazê-lo, pois não é apenas o direito à vida garantia constitucional, mas também o direito à saúde”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “que a agravada autorize e custeie imediatamente a cirurgia de gastroplastia por videolaparoscopia, para tratamento da obesidade mórbida, arcando com todos os custos necessários para a realização do procedimento”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 69604446, foi inferido o pleito de antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 70576971). Ao ID 71666000, o d. Juízo da origem comunica a prolação de sentença nos autos de origem (processo n. 0754473-80.2024.8.07.0001). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0754473-80.2024.8.07.0001) no dia 13/5/2025 (ID 235467706). Veja-se a parte dispositiva: Antes o exposto, julgo improcedentes os pedidos. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). Suspendo a cobrança, eis que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, do CPC). Após o trânsito em julgado, sem novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Comunique-se a eminente relator do agravo no 0708349-08.2025.8.07.0000, Desembargadora Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, 7a Turma Cível, sobre a prolação desta sentença Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Portanto, em razão da superveniência de sentença, que jugou improcedente o pedido inicial, de competência deste e. Tribunal, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte ré, ora agravante, com o propósito de modificar a decisão unipessoal dessa relatoria, se evidencia a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. 2. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença nos autos de origem, onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485 do CPC. 3. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo interno, pois que superada a causa de sua interposição. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1710353, 07030935520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. À Secretaria desta d. 7a Turma Cível para que retire o presente processo da pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 21/5 até 28/5). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora